Tribunal: TJMT
Processo: 1022237-62.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022237-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), ANDRE LUIS FONTES - CPF: 488.626.731-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

I - Para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente.

II - Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por ANDRE LUIS FONTES contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1022237-62.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGA DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” de nº 1000583- 08.2022.8.11.0036 onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A; e tem tramite perante a 2ª Vara Cível de Rondonópolis - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 149906693 o relator negou provimento ao recurso de agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 152829197 que o eminente relator não poderia ter mantido a denegação da justiça gratuita ao agravante, pelos motivos alegados. Isto porquanto, para que se haja a revogação ou indeferimento do benefício é necessário que existam provas robustas e concretas apresentadas pela ré que provam a possibilidade de pagamento pelo beneficiado, o que sequer foi colacionado nos autos;

Aduz que o eminente relator tenta imputar posição de grande pecuarista ao agravante quando este não é. De fato, o agravante possui duas pequenas propriedades, pelas quais cria gado. Não se trata aqui de rebanho vultuoso de gato, mas de criação que vislumbra o sustento do agravante e de seu núcleo familiar. No que diz respeito a aplicação em renda fixa, trata-se de valor baixo pelo qual o agravante tem trabalhado durante toda uma vida, vislumbrando uma velhice com um pouco mais de conforte, haja vista que, infelizmente, no Brasil, não se consegue sobreviver com apenas aposentadoria;

Afirma que ante todo o exposto e de acordo com a jurisprudência e legislação, resta claro o direito do agravante à concessão da assistência judiciária gratuita. Nesta senda, pugna-se aos Doutos Desembargadores a concessão da assistência judiciária gratuita, sob pena do indeferimento obstaculizar o direito ao acesso à justiça do agravante.

Requer o recebimento do presente recurso com efeito suspensivo e decidam por dar provimento, a fim de reformar a decisão agravada, para que o agravo de instrumento seja analisado pelo colegiado

Contrarrazões sob ID. 154344693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Agravo de Instrumento interposto por ANDRE LUIS FONTES, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que em sede de Ação Declaratória de Prorrogação de Débitos de Natureza Rural n. 1000583-08.2022.8.11.0036, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Narrou em síntese que (i) é pessoa hipossuficiente e não possui as mínimas condições de arcar com as despesas processuais, mesmo que seja parcialmente; (ii) a declaração de hipossuficiência juntada nos autos é documento suficiente para provar que o agravante não tem condições de arcar com as expensas processuais (Código de Processo Civil no § 3º do art. 99 dispõe); (iii) seus rendimentos são para seu próprio sustento e de sua família; (iv) caso tenha que vir a recolher as custas inicias, o agravante sofrerá prejuízos na mantença de seu núcleo familiar; (v) para concessão de justiça gratuita não se deve ser exigido grau de miserabilidade, mas apenas mero prejuízo ao sustento daquele que recorre à justiça; (vi) a declaração de pobreza goza de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita; (vii) não cabe ao juízo elidir a presunção iuris tantum que confere a declaração de hipossuficiência financeira; (viii) a contratação de advogado particular não constitui óbice ao deferimento da justiça gratuita.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O art. 932, IV, “a” e “b” do novo Código de Processo Civil permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal ou em confronto com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Dispensável, portanto, o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação a matéria questionada.

Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida, podendo ser citados os seguintes julgado:

(...)

Na situação em tela, escorreita a decisão agravada.

E assim é porque há elementos nos autos que fragilizam a alegada situação de pobreza da parte agravante e, consequentemente, a presunção relativa que, em princípio, militava em seu favor.

No caso em exame, a declaração firmada pelo agravante não subsiste ante a documentação juntada, de onde se extrai uma situação financeira incompatível com a miserabilidade invocada.”

Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida, podendo ser citados os seguintes julgado:

“Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016)

“Ementa - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO EM RAZÃO DO ÓBICE DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça para a pessoa jurídica e seu sócio, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência das partes, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido.” (“AgInt no AREsp 854626 / MS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0024737-1 - Relator(a) Ministro MARCO BUZZI (1149) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 23/08/2016)

Cumpre salientar que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural presume-se verdadeira, consoante estabelecido pelo Código de Processo Civil em seu artigo 99, § 3º.

Referida disposição comporta exceção, especialmente quando o julgador for capaz de identificar, de plano, indícios de que o postulante tem capacidade econômica para arcar com os ônus processuais sem implicar em prejuízo próprio ou de sua família (artigo 99, § 7º, do CPC).

Nelson Nery Júnior já destacava que “A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.” (in Código de Processo Civil Comentado, 9. ed. revista. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006. p. 1184).

Na situação em tela, escorreita a decisão agravada.

E assim é porque há elementos nos autos que fragilizam a alegada situação de pobreza da parte agravante e, consequentemente, a presunção relativa que, em princípio, militava em seu favor.

No caso em exame, a declaração firmada pelo agravante não subsiste ante a documentação juntada, de onde se extrai uma situação financeira incompatível com a miserabilidade invocada.

A declaração de imposto de renda acostada aos autos, demonstra que o ora agravante, produtor na exploração agropecuária (pecuária) possui condições financeiras para suportar as custas e despesas desta ação. Da análise das declarações de imposto de renda verifica-se que o autor não pode ser considerado hipossuficiente, tendo em vista que possui ao menos dois imóveis rurais (matrículas sob nº 6.904 com área de 100 ha (cem hectares) e sob matrícula de nº 8.431 com área de 26,5155 há), possuidor de um estoque de 229,00 bovinos declarados, consórcio de automóvel e aplicação em renda fixa, elementos que fragilizam a alegada situação de incapacidade para o pagamento das custas processuais.

Fato é que não há elementos que apontem para a carência econômico-financeira do Agravante. Aliás, só existência de dívidas e o fato de, eventualmente, possuir saldo negativo em conta bancária por si só, não constitui elemento apto a comprovar que o agravante se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei nº 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Assim, em vista a tais dados, não há como se reputar o agravante hipossuficiente, haja vista que a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por existirem nos autos indícios de que a parte possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Deste modo, o pedido de concessão de justiça gratuita restou indeferido, tendo sido determinada a emenda da inicial e recolhida as custas.

Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5º, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-lo com a gratuidade pretendida.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que os agravantes, neste instante, não possuem condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve-se manter o entendimento singular.

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do novo Código de Processo Civil, indefiro o pedido de justiça gratuita.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023